Tribunal: TJSP
Processo: 1500028-98.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação. Crime de furto qualificado. Absolvição por atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância. Não cabimento. Desclassificação para o crime de dano. Impossibilidade. Fixação de regime inicial mais brando. Impossibilidade. Não provimento ao recurso.